Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de declínio de competência territorial do juízo do Distrito Federal para comarca diversa, em ação de cobrança cumulada com perdas e danos relativa a conta vinculada ao PASEP, por caracterizada escolha aleatória de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa, à luz do enunciado n. 33 da Súmula do STJ, bem como sobre decisão judicial invocada para sustentar a legitimidade da escolha do foro da sede da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração pressupõe a ausência de enfrentamento de questão relevante e capaz de infirmar a conclusão adotada, o que não se configura quando o acórdão analisa de forma expressa a possibilidade de controle de ofício da competência territorial em hipóteses de foro aleatório ou abusivo.
4. Inexistente omissão quanto à decisão judicial de observância não obrigatória, mormente se o acórdão se fundamenta em entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que relativiza o enunciado sumular e permite o afastamento de ofício da competência territorial quando ausente vínculo fático com a demanda.
5. O conjunto dos argumentos apresentados evidencia mero inconformismo com o entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento, o que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.
6. Advertência quanto à reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.